Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705886-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO CESAR DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT, ELOIZA HELENA DA SILVA BITENCOURT, NORMA SUELY DA SILVA PUCCINELLI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO CESAR DA SILVA e OUTRA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0713625-43.2018.8.07.0007, movido por ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA BITENCOURT e OUTROS, rejeitou a impugnação, sob o argumento de que a multa por litigância de má-fé fixada em decisão interlocutória não precisa ser confirmada em sentença. Na oportunidade, o juízo consignou, ainda: o prazo de 5 (cinco) dias para o depósito da quantia, sob pena de execução forçada; o indeferimento do pedido formulado pelos autores quanto à condenação dos executados/agravantes em nova multa por litigância de má-fé; a transferência da quantia depositada voluntariamente em favor do credor; o prazo de 6 (seis) meses para alienação do bem. O efeito suspensivo vindicado foi indeferido e as informações dispensadas (ID 23621043). Contrarrazões (ID 24367388). É o relatório. Decido. As partes, por meio da petição de ID 25058647, informam a celebração de acordo, pondo fim ao litígio. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Importa registrar que compete ao Juízo de origem apreciar o pedido de homologação da avença e suspensão do feito até a expedição da Escritura Pública de Compra e Venda. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator